Tribunal: STJ
Processo: 0578190-09.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633144 - BA(2024/0123977-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SIDNEY AMARAL CARDOSO
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ADRIANO DE AMORIM ALVES - BA017947
HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO - RJ136381
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS
ADVOGADOS
: ISAN ALMEIDA LIMA - BA026950
WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - BA015618
IZAQUE SILVA LIMA - BA010120
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
ART. 1.022
DEFICIENTE.
DECISÃO SURPRESA. PRECLUSÃO. NULIDADE.
SÚMULA 284/STF.
ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA
REVISÃO.
SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A interposição sucessiva de recursos sujeitos à unirrecorribilidade, em razão da preclusão
1.
consumativa, leva ao não conhecimento daquele que foi protocolado em segundo lugar.
Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
2.
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
art. 1.022
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
3.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso,
4.
a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
5.
Documento eletrônico VDA54495182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cb2dc6d-1e34-4ec9-adec-d114c511d7d7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54495182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cb2dc6d-1e34-4ec9-adec-d114c511d7d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633144 - BA (2024/0123977-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SIDNEY AMARAL CARDOSO
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ADRIANO DE AMORIM ALVES - BA017947
HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO - RJ136381
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS
ADVOGADOS
: ISAN ALMEIDA LIMA - BA026950
WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - BA015618
IZAQUE SILVA LIMA - BA010120
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
DECISÃO SURPRESA. PRECLUSÃO. NULIDADE. ARTIGOS NÃO
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
A interposição sucessiva de recursos sujeitos à unirrecorribilidade, em razão da preclusão
1.
consumativa, leva ao não conhecimento daquele que foi protocolado em segundo lugar.
Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
2.
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
art. 1.022
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
3.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54030070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 0bceee15-59b8-4fc2-a658-fb1f8696b4a8

A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso, a
4.
qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em
razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIDNEY AMARAL CARDOSO contra
decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 4.064):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FUNDAMENTOU NA NULIDADE EM
DECORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PRECLUSÃO. ARTIGOS NÃO
PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA
REVISÃO.
SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 4.077-4.083), sustenta a existência
de omissão no acórdão recorrido, afastando a incidência da
pois não
Súmula 284/STF,
se manifestou sobre "a eficácia jurídica da renúncia recursal expressa constante da
petição conjunta de homologação do acordo entre a Bahiagás e o ora
agravante; a certificação do trânsito em julgado da sentença homologatória; e
a ilegitimidade recursal do Estado da Bahia, na condição de assistente simples, para
interpor apelação contra o interesse de seu assistido" (e-STJ, fl. 4.079).
Alega a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, porque todas as premissas já estão
devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise de fatos
ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Defende o prequestionamento implícito, uma vez que "o acórdão recorrido
examinou o conteúdo jurídico subjacente aos mencionados artigos no decisório, ao
reconhecer a possibilidade de rediscutir sentença homologatória de transação, mesmo
após renúncia expressa ao prazo recursal, circunstância que caracteriza o necessário
debate sobre a matéria federal" (e-STJ, fl. 4.080).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 4.109-4.110).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54030070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 0bceee15-59b8-4fc2-a658-fb1f8696b4a8

VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da decisão
recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão
consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último. Sendo assim, não
conheço do segundo recurso de agravo interno interposto (e-STJ, fls. 4.077-4.083).
Ademais, quanto à alegada violação ao
do Código de
art. 1.022, inciso II,
Processo Civil, verifica-se que o agravante argumenta que o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia não teria enfrentado teses relevantes, não indicando, contudo, os
pontos do acórdão recorrido sobre os quais haveria omissão, obscuridade ou outros
vícios não corrigidos pela via dos embargos declaratórios.
Evidencia-se que houve apenas a indicação do artigo de lei federal, mas
ausente qualquer apresentação das omissões existentes no acórdão recorrido (e-STJ, fl.
2.654).
Tendo em vista que a alegação de ofensa ao citado artigo se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se apresenta
omisso, contraditório ou obscuro, ou mesmo como teria havido a alegada negativa
de prestação jurisdicional, aplica-se na espécie, por analogia, o enunciado 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Relativamente à violação arts. 120, 122, 123, 200, 487, 932, III, § 4o, 999,
1.000 do CPC, bem assim os arts. 840 e 844 do CC, esta Corte Superior somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem, o que não ocorreu nos
presentes autos.
Por conseguinte, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado
n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
."
a quo
Cumpre ressaltar que a ausência de prequestionamento implícito (debate
efetivo da matéria) impede o exame da questão relativa à eficácia jurídica da renúncia
recursal expressa constante da petição conjunta de homologação do acordo entre a
Bahiagás e o ora agravante e à certificação do trânsito em julgado da sentença
homologatória.
Documento eletrônico VDA54030070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 0bceee15-59b8-4fc2-a658-fb1f8696b4a8

Além disso, o acórdão recorrido decidiu da seguinte forma (e-STJ, fls. 2.072-
2.073 – sem destaque no original):

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o Juízo Singular proferiu
sentença
homologatória
do
acordo
referente
aos
honorários
sucumbenciais alegadamente devidos ao ex-patrono da BAHIAGAS sem
oportunizar ao ESTADO DA BAHIA se manifestar previamente, havendo
assim ofensa ao postulado da vedação à decisão surpresa, expresso no
do CPC
art. 10
(...)
O argumento central dos Apelantes está situada na nulidade do acordo
firmado extrajudicialmente entre a BAHIAGAS e seu ex-patrono, pacto
que, por supostamente ser nulo, não poderia gerar qualquer efeito,
tampouco ser homologado judicialmente.

Ainda fundamentou que (e-STJ, fl. 3.650-3.651 – sem destaque no original):

Assim, não prospera a tese segundo a qual o acórdão padece de vício
porque o fundamento da vedação à decisão surpresa, expresso no art. 10
do CPC, se refere tão somente à sentença, pois o seu acolhimento ou não
é dispensável para conhecer do recurso do Estado da Bahia que, na
qualidade de assistente simples dentro do cenário fático-jurídico posto, já
ostenta legitimidade e interesse recursal, requisitos aptos para o
conhecimento do recurso, além de também poder discutir na fase
recursal.
No tocante à falta de interesse recursal em virtude da inadequação da via
eleita, destacou-se explicitamente que "o vício que inquina o acordo que
subsidiou a sentença apelada pode, em tese, sob o ponto de vista
processual, e em atenção ao princípio da economia, ser analisado nestes
mesmos autos".
A afirmação significa que é juridicamente possível submissão ao segundo grau
de jurisdição de sentença homologatória de acordo, inclusive aquele
guarnecido de cláusula de renúncia ao direito recursal, especialmente nas
hipóteses em que se discute a ausência de poderes daqueles que firmaram a
avença ou grave afronta à ordem jurídica.
Negar tal possibilidade seria ir de encontro ao princípio da
economia processual, já que, em consequência, ter-se-ia que inaugurar nova
relação processual para discutir o que pode ser ultrapassado nesta fase
recursal.

No caso, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, e afastar a decisão que reconheceu a surpresa no julgamento, demandaria
Documento eletrônico VDA54030070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 0bceee15-59b8-4fc2-a658-fb1f8696b4a8

necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável no recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54030070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 0bceee15-59b8-4fc2-a658-fb1f8696b4a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.633.144 / BA
Número Registro: 2024/0123977-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05781900920178050001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDNEY AMARAL CARDOSO
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
BRUNO SILVA DE ARAUJO - DF060742
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ADRIANO DE AMORIM ALVES - BA017947
HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO - RJ136381
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS
ADVOGADOS
: ISAN ALMEIDA LIMA - BA026950
WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - BA015618
IZAQUE SILVA LIMA - BA010120
Documento eletrônico VDA54469750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 652157cb-11b4-4928-a2cd-37c79364faaa

AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
FORNECIMENTO DE GÁS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SIDNEY AMARAL CARDOSO
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ADRIANO DE AMORIM ALVES - BA017947
HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO - RJ136381
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS
ADVOGADOS
: ISAN ALMEIDA LIMA - BA026950
WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - BA015618
IZAQUE SILVA LIMA - BA010120
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 652157cb-11b4-4928-a2cd-37c79364faaa